Tribunal: TJSP
Processo: 1092598-13.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMATRÍCULA. OMISSÃO SANADA. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que condenou a ré à obrigação de fazer consistente na rematrícula do autor e ao pagamento de indenização por dano moral, sem especificar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMATRÍCULA. OMISSÃO SANADA. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que condenou a ré à obrigação de fazer consistente na rematrícula do autor e ao pagamento de indenização por dano moral, sem especificar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer é essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A rematrícula deve ocorrer no segundo semestre letivo de 2025, de forma a evitar prejuízos acadêmicos e pessoais ao autor.
Embargos de declaração acolhidos.